Tribunal: TJDFT
Processo: 0706654-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706654-84.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIENAY DE SOUSA SILVA APELADO: ANNA PAULA SENNA BASTOS FONSECA DECISÃO Trata-se de requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por Elienay de Sousa Silva em suas razões recursais. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento do requerente ou da sua família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não do benefício da gratuidade da justiça deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.[1] Destaco que o Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria ao rito dos recursos especiais repetitivos. A Corte Especial definirá a possibilidade de adoção de critérios objetivos para aferir a hipossuficiência em requerimento apresentado por pessoa natural a teor do que dispõe os arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo n. 1.178 do Superior Tribunal de Justiça). É necessário cautela ao deferir-se o benefício até que o Superior Tribunal de Justiça julgue definitivamente a matéria. Corre-se o risco de estimular a propositura de ações temerárias na medida em que não há risco patrimonial à parte que litiga indevidamente sob o pálio da gratuidade da justiça. O Poder Judiciário finalizou o ano de 2023 com oitenta e três milhões oitocentos mil (83.800.000) processos pendentes. O volume cresce a cada ano, com o aumento de um milhão e seiscentos mil processos (1.600.000) somente entre os anos de 2022 e 2023.[2] A Nota Técnica n. 11 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal considerou o percentual de concessão do benefício da gratuidade da justiça elevado no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O resultado surpreende uma vez que o Distrito Federal possui o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país e apresenta uma das menores custas processuais entre os Tribunais. As funções estatais são desempenhadas com a contribuição de toda a sociedade por meio do pagamento dos tributos. O desempenho da função judicial consome uma parte do orçamento público escasso, que deve ser repartido com outras áreas, como saúde, educação, infraestrutura. É razoável que aqueles beneficiados pela tutela jurisdicional e aqueles que deram causa à movimentação do aparato estatal contribuam diretamente e em maior proporção para o exercício dessa função. O conjunto da sociedade deve suportar a carga tributária apenas daqueles que não tenham, comprovadamente, recursos suficientes para acessar o sistema de justiça. A jurisprudência pátria permite o deferimento do benefício da gratuidade da justiça; contudo, a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e demais despesas processuais, sem prejuízo de sustento próprio ou da família, deve ser comprovada. Faço uma necessária digressão dos fatos havidos no curso processual concernentes ao requerimento do aludido benefício. O benefício da gratuidade da justiça requerido pelo apelante, em sua resposta defensiva, foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau sob o fundamento da inexistência dos pressupostos para a sua concessão (id 175397192). O apelante interpôs agravo de instrumento, o qual foi desprovido por esta Segunda Turma Cível em voto da Relatoria do Desembargador Renato Rodovalho Scussel. Confira-se trecho do referido voto (id 67496817): A par do aduzido, vale ressaltar, novamente, as orientações constantes na Nota Técnica no 11/2023, exarada pelo Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF, segundo as quais a verificação dos requisitos subjetivos para a concessão de gratuidade de justiça deve sopesar o patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas (a exemplo de doenças, nível de endividamento e idade), além de sinais ostensivos de riqueza. Tendo isso em conta, os documentos anexados aos autos pelo próprio agravante não comprovam a presença das condições para o deferimento da benesse, porquanto anexou aos autos declaração de imposto de renda na qual consta como proprietário de dois veículos automotores (ID 54286492). Ademais, conforme destacado anteriormente, a juntada de documentação que comprove o deferimento da gratuidade de justiça em outro recurso, mesmo que em nome do agravante, não é documento hábil à comprovação da atual situação financeira do recorrente na presente demanda. (...) No caso, muito embora tenha o agravante apresentado declaração de imposto de renda dos anos de 2020 e 2021, quedou-se inerte quanto à apresentação da declaração do ano de 2022. Ademais, como ressaltado pelo Juízo de origem, tão somente pelos documentos de ID 173311783 apresentados na origem, é possível concluir que o agravante tem condições de arcar com eventuais despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, visto ser possuidor de bens e direitos em valores consideráveis. Assim, diante das provas dos autos verifico que o agravante não tem direito à gratuidade de justiça, mantendo-se assim o indeferimento do benefício e, por conseguinte, a decisão vergastada. O apelante sustenta que houve alteração da sua situação econômica após a referida decisão, razão pela qual o benefício da gratuidade da justiça deve ser concedido em sede recursal. O apelante juntou documentos após a intimação desta Relatoria para a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil (id 69661994, 69661996, 69661998 e 69661999). Os documentos novos juntados pelo apelante consistem na Carta de Concessão de Auxílio Previdenciário por Incapacidade Temporária pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e na declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) relativo ao exercício financeiro de 2023. Destaco que o apelante aufere benefício previdenciário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ao menos desde 2019 conforme extrato de id 69661994. Na declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) relativo ao exercício financeiro de 2023, o apelante declarou como bens dois (2) veículos automotivos, além de rendimentos de aplicações financeiras, embora inexista a descrição de ativos financeiros na aba bens e direitos, com o intuito de examinar a sua evolução/diminuição patrimonial. Não verifico alteração significativa em relação à declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) do exercício anterior (ano 2022), examinada por este Órgão Colegiado em sede de agravo de instrumento. O apelante não juntou aos autos elementos comprobatórios do pagamento de despesas extraordinárias e involuntárias. Não comprovou, portanto, a alteração de sua situação econômica apta a acarretar a incapacidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. Ante o exposto, indefiro a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao apelante. Intime-se o apelante para recolher o preparo no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recuso. O apelante deve manifestar-se sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões no mesmo prazo. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749. [2] Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números 2024. Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2024. p. 133.